Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745599-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO AUGUSTO COELHO REIS, CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS RECORRIDO: RODRIGO FERREIRA VILELA, RONEY TANIOS NEMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, LUCIANA AVELAR REZENDE DESPACHO Na petição de ID 74988184, os advogados TIAGO DOS SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, e ANA LUÍSA LOIOLA CASTRO, OAB/DF 51.734, noticiam a renúncia ao mandato outorgado por RODRIGO FERREIRA VILELA, ressaltando que o outorgante foi sim efetivamente comunicado sobre a renúncia, uma vez que consta no AR a data e horário entregue. Tendo em vista a ausência de prova inequívoca de que o outorgante tem ciência da renúncia, dê-se regular processamento ao feito, com a ressalva de que o patrono continuará a representar o recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto no ID 74706465. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024